Tribunal: STF
Processo: RE 87958
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-17
Data de publicação: 1979-11-17

Ementa:
Promessa de compra e venda de imóvel, sem a formalidade essencial da inscrição no Registro Público, não se torna oponível a terceiros. O registro é que lhe atribui a eficácia erga omnes.
II - Válida é a penhora do bem prometido, por dívida do promitente vendedor, quando não registrada preexistente promessa de venda por ele pactuada.
III - Descabimento de embargos de terceiro por parte do comprador, ainda que imitido na posse do imóvel prometido, para o efeito de anular a penhora.
Embargos de divergência conhecidos e recebidos.